Tribunal: TJDFT
Processo: 0751165-05.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-12-11
Data de publicação: 2025-12-13

Ementa:
DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. ESTUPRO DE VULNERÁVEL. PRISÃO PREVENTIVA. REQUISITOS DOS ARTIGOS 312 E 313, DO CPP. GRAVIDADE CONCRETA. RISCO DE FUGA. INADEQUAÇÃO DE MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS. ORDEM DENEGADA.
I. CASO EM EXAME
1. Habeas corpus impetrado em favor do paciente acusado da prática do crime de estupro de vulnerável (artigo 217-A, do CP), com pedido de revogação da prisão preventiva decretada pelo Juízo da Vara de Violência Doméstica e Familiar contra Criança e Adolescente. A defesa sustenta ausência de fundamentação na decisão que decretou a prisão, alegando condições pessoais favoráveis e possibilidade de substituição por medidas cautelares diversas, como entrega do passaporte. Requer a revogação da prisão preventiva.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em definir se estão presentes os requisitos autorizadores da prisão preventiva e se é possível substituí-la por medidas cautelares diversas.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A prisão preventiva exige prova da materialidade, indícios suficientes de autoria e demonstração do periculum libertatis, conforme artigos 312 e 313, do CPP.
4. Há prova da materialidade e indícios de autoria do crime de estupro de vulnerável, praticado contra enteada de 11 anos, evidenciados por gravações de vídeo e relatos constantes dos autos.
5. A gravidade concreta da conduta, ocorrida em ambiente doméstico, indica periculosidade social do agente e necessidade de resguardar a ordem pública e a integridade física e psicológica da vítima.
6. Relatório policial aponta risco real de evasão, com histórico de fuga anterior para o exterior, pesquisas recentes de passagens aéreas, desativação de redes sociais e familiares residentes fora do País, revelando intenção deliberada de se furtar à aplicação da lei penal.
7. Condições pessoais favoráveis não afastam a necessidade da prisão preventiva, pois não neutralizam os riscos identificados.
8. Medidas cautelares diversas da prisão mostram-se inadequadas diante da gravidade dos fatos e do risco concreto à ordem pública e à aplicação da lei penal.
9. A prisão preventiva não configura antecipação de pena, mas instrumento legítimo para garantir a ordem pública e a aplicação da lei penal.
IV. DISPOSITIVO
10. Ordem denegada.
Dispositivos relevantes citados: arts. 312, 313, 315, § 2o, IV, e 316 do CPP; art. 217-A do CP.
Jurisprudência relevante citada: AgRg no HC n. 829.939/PA, STJ; Acórdão 1903298, TJDFT.